Tribunal: STF
Processo: ARE 1261569
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho
    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo no qual proferi decisão monocrática negando seguimento ao Agravo. Referida decisão foi publicada no DJ-e nº 65-2020, no dia 20/3/2020. 
    Além disso, expediu-se a carta nº 317/2020 para intimação do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (e-Doc. 7), bem como a comunicação eletrônica, em 30/3/2020, para intimação do Defensor Público-Geral do Estado do Rio Grande do Sul (e-Doc. 9).
    Como o Aviso de Recebimento (AR) da carta de intimação não foi devolvido após 30 (trinta) dias da data de sua expedição, os autos vieram-me conclusos.
    Verifico que a primeira tentativa de entrega da carta de intimação ao MP/RS, em 1º/4/2020, não ocorreu pelo seguinte motivo: “Empresa sem expediente”. Consta, ainda, que a entrega “deverá ocorrer no próximo dia útil” (e-Doc. 10). 
    Consultando o site dos Correios, observo que uma segunda tentativa de entrega ainda não foi efetuada.
    Diante do exposto, aguarde-se nova tentativa de entrega da carta de intimação com AR nº 317/2020.
    Proceda a Secretaria à certificação do transcurso do prazo recursal para o agravante, cuja defesa está sendo realizada pela Defensoria Pública, uma vez que, após efetivada a sua intimação, não interpôs/opôs nenhum recurso no prazo legal.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente